Tribunal: TJPA
Processo: 0002102-18.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002102-18.2011.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA.

APELADO: ERISMAR HIPOLITO DE MELO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES. TERMO AD QUEM. OMISSÃO SANEADA. DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO NCPC.

1-Aclaratórios CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS para fixar que o termo final dos lucros cessantes devidos na espécie, em decorrência de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, deve ser a data da expedição do "habite-se".

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0002102-18.2011.8.14.0301

ORGÃO JULGADOR
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE:
PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA (
ADVS: CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR - OAB/PA Nº 908- A,
LENON W. IZURU DA CONCEICAO YAMADA
–
OAB/PA Nº 14.618, GABRIELLA DINELLY RABELO MARRECO - OAB/PA Nº 14.943 E JORGE LUIZ FREITAS MARRECO JUNIOR - OAB/PA Nº 18.726)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº 4.420.841 E
ERISMAR HIPOLITO DE MELO FERREIRA (
ANDRÉ FELIPE MIRANDA SOARES
–
OAB/PA Nº 23.646, ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO - OAB/PA Nº 19.591 E KHAREN KAROLLINNY SOZINHO DA COSTA
–
OAB/PA Nº 19.588)

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeito prequestionador oposto por
Projeto Imobiliário viver Ananideua spe 40 LTDA
contra o acórdão (PJe ID nº
4.420.841)
, que deu parcial provimento ao seu recurso de
Apelação
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, reformando a sentença para reconhecer a validade e determinar a aplicação da cláusula de tolerância do prazo, de modo a alterar a sentença quanto a data final da entrega da obra, sendo devida, somente a partir desta, a indenização por lucros cessantes, nos termos da fundamentação supra. É como voto.”

Irresignada, a embargante manejou os presentes aclaratórios com o objetivo de prequestionar a matéria que pretende veicular em recursos excepcionais, sustentando:

(I)
Contradição/omissão do acórdão com relação à fixação do termo
ad quem
para fins de pagamento da indenização por danos materiais (lucros cessantes), e;

(II)
Contradição entre o acórdão e o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser incabível a condenação por dano moral em caso de mero descumprimento contratual (mero aborrecimento) e de ser necessária a demonstração do efetivo dano na esfera de dignidade da vítima.

Ao final, a embargante declina o seguinte pedido “
Ante todo o exposto, o Embargante requer que seja sanada a contradição e a omissão verificadas no r. decisum embargado, procedendo-se reforma no julgado para que se especifique o termo ad quem para incidência dos lucros cessantes arbitrados. Requer-se ainda, a manifestação explícita deste E.TJE sobre a contradição/omissão apontada, bem como o prequestionamento explícito deste Douto Juízo acerca da questão suscitada, por ser direito inequívoco assegurado à parte litigante, conforme já reconhecido pela jurisprudência emanada do Colendo STJ”.

Sem contrarrazões, conforme certidão (PJe ID nº 4.420.842 - Pág. 13).

Por oportuno registro que os autos foram distribuídos em 31/01/2022.

É o relatório.

Belém (PA), 26 de setembro de 2022.

DESEMBARGADORA
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0002102-18.2011.8.14.0301

ORGÃO JULGADOR
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: PROJETO IMOBILIÁRIO VIVER ANANINDEUA SPE 40 LTDA (
ADVS: CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR - OAB/PA Nº 908- A, LENON W. IZURU DA CONCEICAO YAMADA – OAB/PA Nº 14.618, GABRIELLA DINELLY RABELO MARRECO - OAB/PA Nº 14.943 E JORGE LUIZ FREITAS MARRECO JUNIOR - OAB/PA Nº 18.726)

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº 4.420.841 E ERISMAR HIPOLITO DE MELO FERREIRA (
ANDRÉ FELIPE MIRANDA SOARES – OAB/PA Nº 23.646, ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO - OAB/PA Nº 19.591 E KHAREN KAROLLINNY SOZINHO DA COSTA – OAB/PA Nº 19.588)

RELATORA: DESEMBARGADORA
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço do recurso.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
(
I
)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(
II
)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
, e
;
(
III
)
corrigir erro material.

Pois bem. Assiste parcial razão ao embargante.

Na espécie, verifico que, de fato, o acórdão embargado incorreu em omissão tão somente na sua parte dispositiva, eis que determina a reforma da sentença do juízo
a quo
para aplicar a Cláusula de Tolerância, alterando a data de entrega da obra, sem, todavia, consignar expressamente o termo
ad quem
incidente na obrigação de pagar indenização pelos lucros cessantes devidos ao autor/embargado.

Com efeito, o termo
ad quem
dos lucros cessantes foi ponto da sentença igualmente alterado, conforme se depreende da fundamentação do acórdão embargado (PJe ID nº 4.420.841 - Pág. 8):

“Ora, se o habite-se foi expedido em julho de 2011, conforme declaração de ambas as partes (fl. 113 e fl. 170). Conquanto não tenha sido juntado aos autos, pelo o que foi observado, conclui-se que o termo inicial de mora do consumidor, dar-se-á no primeiro dia útil seguinte a expedição do habite-se. Ocorre que não notícias nos autos se após tal data foi pago ou não a referida parcela.
Não obstante, restou comprovada a mora da Construtora no que se refere ao período de maio de 2010 até julho de 2011. E, dada a caracterização da mora da Construtora no período de maio de 2010 até julho de 2011 (inclusive), em razão de descumprimento contratual, válido é se falar em concessão de parcela indenizatória ao consumidor, a título de lucros cessantes.”

A título de esclarecimento, assim, dispunha a sentença (PJe ID nº 4.420.833 - Pág. 5):

“(...)julgo parcialmente procedentes os pedidos do autor para, declarando a abusividade da cláusula de prorrogação de 180 dias da entrega do imóvel,
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor R$ 700,00 (setecentos reais), por mês de atraso, desde outubro de 2009 até a data da efetiva entrega do imóvel, a título de lucros cessantes
”.

Destarte, supro a omissão aplicando como termo
ad quem
para o pagamento de lucros cessantes a data de expedição do “habite-se”, em 19/07/2011.

Quanto à alegada contradição do julgado frente à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre danos morais, entendo que não assiste razão à parte recorrente.

Explico.

Apesar de os danos morais não decorrerem de forma automática do inadimplemento contratual conforme jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto, entendo que o atraso na entrega do empreendimento, Condomínio Viver Ananindeua, ultrapassou o mero dissabor e simples aborrecimento, gerando sim, a possibilidade de pagamento de indenização extrapatrimonial, tendo interferido na esfera subjetiva da parte, causando dor, sofrimento e angústia.

Isto porque, para parcela significativa dos brasileiros, a aquisição da casa própria não se enquadra como algo corriqueiro e usual, ao contrário, a maioria das famílias abdicam de outras aquisições durante o período da transação (promessa de compra e venda), não raramente sofrendo o planejamento das famílias, adaptações buscando honrar o compromisso assumido, inclusive abdicando-se de outras atividades.

O atraso na obra de que trata os presente autos ultrapassou em muito o prazo contratual, qual seja os 180 dias, tendo a perturbação e o dano sido evidentes, posto que, da análise dos autos, constato: o contrato particular de compromisso de venda e compra foi assinado em 14/02/2008 (PJe ID nº 4.420.818 - Pág. 48), com a data prevista para a entrega das chaves da unidade autônoma em Outubro de 2009; porém, mesmo após a prorrogação do prazo de entrega até Maio de 2010, o imóvel não foi entregue, tendo decorrido, assim, mais de um ano para a conclusão do empreendimento, em Julho de 2011.

No tocante ao dano moral, destaco julgados do Superior Tribunal de Justiça, em que são confirmadas condenações por dano moral em casos de inadimplemento de Promessas de Compra e Venda de Imóvel, nos quais os tribunais entendem haver o dano ultrapassado,
in verbis
:

”AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO DE ALUGUERES DO IMÓVEL. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO.
DANO MORAL. CABIMENTO. DIGNIDADE DO CONSUMIDOR ATINGIDA.
MONTANTE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Col. Tribunal de origem, com base no substrato probatório dos autos, afastou a excludentes de responsabilidade e concluiu pelo dever de indenização dos alugueres pelo tempo de atraso na entrega da obra. 2. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, havendo atraso na entrega das chaves do imóvel objeto de contrato de compra e venda, é devido o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes.
3. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário, sendo atingida a dignidade do consumidor que ensejou a reparação a título de danos morais, no valor de dez mil reais. Esse montante atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como às peculiaridades do presente caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1140098/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018) - Grifei.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que o magistrado não tem o dever de refutar especificamente todos os dispositivos suscitados pelas partes.

Com efeito,
“
ao julgador não é imposta a obrigação de expressar deliberação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais que as partes pretendem sejam examinados judicialmente quando o julgado adotar fundamento suficiente para decidir
”
(STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21315/DF, rel. Diva Malerbi, 8 jun.2016).

O julgador
, portanto, não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão (art. 489, § 1º, IV do CPC/2015).

Não por outro motivo, paralelamen
t
e, o CPC/2015 admitiu no artigo 1.025, o denominado prequestionamento implícito ou ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios.

Assim sendo, na espécie, para fins de prequestionamento, considera-se incluído no acórdão o dispositivo apontado pela ora embargante, não havendo óbice à interposição dos recursos de terceiros níveis, na forma do art. 1.025 do CPC.

Ante todo o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, lhes DOU PARCIAL PROVIMENTO, sanando a omissão constante no acórdão impugnado para que conte em seu dispositivo o seguinte:

”CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, reformando a sentença para reconhecer a validade e determinar a aplicação da cláusula de tolerância do prazo, de modo a alterar a sentença quando a data final da entrega da obra, sendo devida, somente a partir desta, a indenização por lucros cessantes, nos termos da fundamentação supra.

A indenização por lucros cessantes será devida até o dia 29 de mjulh0o de 2011, data na qual foi expedito o habite-se do empreendimento imobiliário.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novo embargos de declaração manifestamente protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/10/2022